Tribunal: TJMT
Processo: 1018588-68.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018588-68.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENEDITA CARLOS PEDRO - CPF: 883.106.391-04 (AGRAVANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno interposto no Recurso de Apelação Cível no 1018588-68.2019.8.11.0041
– Capital

Agravante:
Benedita Carlo Pedro

Agravada:

Energisa Mato Grosso Distribuidora S.A.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE FATURAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –COBRANÇA IRREGULAR – AUSÊNCIA DE CORTE OU NEGATIVAÇÃO DO NOME – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar do dissabor suportado pela parte, a cobrança indevida não é causa, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
Benedita Carlo Pedro
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível que interpôs.

Inconformada, requer a reforma da decisão, sustentando que diferentemente do entendimento posto na decisão, restou configurado o ato ilícito perpetrado pela concessionária, ressaltando que conviveu com o medo do corte de energia, ante as cobranças e ameaças de suspensão do fornecimento. Formula pela aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, ao passo que o evento traz como resultado alteração prejudicial do cotidiano e do projeto de vida do consumidor.

Apesar de intimado, a concessionária deixou de manifestar.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo Interno interposto no Recurso de Apelação Cível no 1018588-68.2019.8.11.0041
– Capital

Agravante:
Benedita Carlo Pedro

Agravada:

Energisa Mato Grosso Distribuidora S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Benedita Carlo Pedro da Silva moveu ação declaratória de ilegalidade das faturas c/c indenização por dano moral contra Energisa Mato Grosso Distribuidora S.A., aduzindo que recebeu cobranças referentes a consumo recuperado, sendo que nunca recebeu qualquer visita de vistoria.

Após o trâmite processual, a d. magistrada julgou parcialmente procedente o feito, declarando a ilegalidade dos débitos discutidos.

Em face da sentença, a parte autora interpôs apelação, sustentando a configuração de ato ilícito apto a ensejar a condenação a título de dano moral.

O recurso foi desprovimento monocraticamente, mantendo a sentença a quo.

Agora, em sede de agravo interno, reitera os argumentos do recurso principal, pugnando pela reconsideração da decisão.

Sem razão agravante e, conforme esclareci na decisão agravada, possuo entendimento no sentido de que a simples cobrança de consumo recuperado, desacompanhado de corte ou negativação do nome nos órgãos de proteção ao crédito, não ensejam a condenação a título de dano moral.

Neste sentido, é o entendimento desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/ TUTELA DE URGÊNCIA – COBRANÇA INDEVIDA –
AUSÊNCIA
DE
CORTE
OU INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
DANO

MORAL
NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A simples cobrança de faturas irregulares de
energia
elétrica, por si só, não constitui razão suficiente para a fixação de indenização por
danos

morais
, mormente se não houve sequer a interrupção do fornecimento de
energia
pela concessionária ou a inclusão de nome nos órgãos de proteção ao crédito
”.
(Rac n. 1002485-78.2022.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.11.23).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
– CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROVAS UNILATERAIS – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010 –
AUSÊNCIA
DE ASSINATURA DA PARTE REQUERENTE NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – NÃO COMPROVAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA MANTIDA –
DANO

MORAL
NÃO CONFIGURADO –
AUSÊNCIA
DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS OU RESTRIÇÃO CREDITÍCIA DO NOME DA CONSUMIDORA – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(...). Não há que se falar em indenização por
danos

morais
, haja vista que não houve
corte
do fornecimento, assim como a recorrente não sofreu qualquer restrição creditícia pelo não pagamento do débito contestado
”. (Rac n. 1018499-57.2022.8.11.0003, 3a Câm. de Direito Privado, Desa. Rela. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 21.06.23)

Por oportuno, colaciono trecho da decisão que analisou a questão:

“
Sem razão. Isso porque, apesar do dissabor suportado pela apelante, tenho que não é cabível a condenação da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por dano moral, mormente a simples cobrança de consumo recuperado, por si só, não enseja a reparação por dano moral.

Ora, apesar de sustentar que houve o corte de energia, em nenhum momento em sua inicial, a parte autora relata a ocorrência do corte, tanto que ao requerer o deferimento da tutela de urgência, pretende a concessão da “
abstenção no corte
”. Nota-se que durante o deslinde processual, não noticiou nenhuma vez o descumprimento da ordem pela concessionária, não restando demonstrado qualquer ato ilícito
.
” (id. 185520154)

No que tange a perda de tempo útil e a aplicação da teoria do desvio produtivo, somente serão causas exclusivas de indenização por danos morais se houver efetiva comprovação de injustificada resistência do fornecedor, qualificada pela reverberação no cotidiano do consumidor, de modo a acarretar manifesto prejuízo, ainda que de ordem moral, o que, no caso, não houve.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023